Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-41.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-41.2018.8.14.0104

APELANTE: DAVI CRUZ DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Davi Cruz de Assunção contra sentença da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou como incurso no art. 157, §2°, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 100 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pela tentativa de roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) determinar se é válida a consideração do uso de arma de fogo como circunstância judicial negativa na dosimetria da pena; e (iv) analisar a possibilidade de isenção da pena de multa com base na gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação é mantida diante da existência de provas consistentes de autoria e materialidade delitiva, incluindo depoimentos convergentes das vítimas, confissão parcial do réu e apreensão da arma utilizada no crime, tudo sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

4.

A tese de participação de menor importância é afastada, pois o réu exerceu papel central na ação criminosa, sendo o autor direto da grave ameaça com arma de fogo e do disparo que atingiu a vítima, demonstrando conduta preponderante e indispensável à execução do delito.

5.

É válida a consideração do uso de arma de fogo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que não seja cumulativamente utilizada na terceira fase, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

6.

A gratuidade da justiça não isenta o réu do cumprimento da pena de multa, que integra o preceito secundário da norma penal; eventual impossibilidade de pagamento deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, podendo haver apenas suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Autoria e materialidade comprovadas por um lastro comprobatório indubitável. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância diante do papel preponderante na execução do crime. O uso de arma de fogo pode ser considerado circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, desde que não seja utilizada cumulativamente como causa de aumento na terceira fase. A gratuidade da justiça não afasta a imposição da pena de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, §1º; 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.600.567/PI, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.142.363/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AREsp nº 2.471.913/BA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, AREsp nº 2.798.592/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 07.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL Nº 0000281-41.2018.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DAVI CRUZ DE ASSUNÇÃO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Davi Cruz de Assunção contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art.

157, §2°, I e II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato (ID 20434562).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 20434619), a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), com aplicação de seu redutor em 1/3 e pela impossibilidade da aplicação da majorante do emprego da arma de fogo como circunstância judicial desfavorável. Por fim, postula a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para isenção do pagamento de multa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (ID
20434626)
.

Instada a se manifestar, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso
(ID 21748918).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Extrai-se da denúncia que se trata de fatos concernentes à tentativa de roubo majorado, perpetrada no dia 13 de janeiro de 2018, por volta das 20h, no município de Breu Branco/PA.

Consta que o apelante, em comunhão de desígnios com um comparsa não identificado, tentou subtrair o telefone celular da vítima Márcia Matos Silva, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. A empreitada criminosa não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão da reação das vítimas.

De acordo com os elementos colhidos no inquérito policial, a vítima Márcia encontrava-se em frente à sua residência quando foi surpreendida pelos acusados, que chegaram em uma motocicleta Honda Pop 100 vermelha. O recorrente, portando arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo o aparelho celular da vítima, que correu para o interior de sua residência, sendo perseguida por ele, ameaçando-a e injuriando-a verbalmente.

O genitor da vítima, o nacional Antônio Pereira da Silva, ao ouvir os gritos, interveio em defesa da filha, deparando-se com o denunciado já dentro da residência, armado e proferindo ameaças de morte. Em ato contínuo, houve luta corporal entre Antônio e o acusado, ocasião em que o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo de raspão o pai da vítima. Contudo, a arma foi derrubada e Antônio conseguiu tomá-la, desferindo disparos contra o agressor, também atingindo-o de raspão.

Mesmo ferido, o denunciado conseguiu fugir, auxiliado por seu comparsa que o aguardava do lado de fora. Posteriormente, ambos se evadiram do local em direção ignorada. No entanto, o destino fez com que o acusado fosse socorrido na mesma unidade de saúde (UPA de Breu Branco) para onde a vítima Antônio também se dirigiu em busca de atendimento médico.

A vítima Antônio prontamente compareceu à Delegacia de Polícia Civil, relatando os fatos e informando que a arma de fogo utilizada ainda se encontrava em sua residência, a qual foi apreendida pelos policiais.

Cabe registrar que o ofendido Antônio compareceu à Promotoria de Justiça dias depois, relatando que passou a receber ameaças do denunciado e de pessoas próximas a ele, motivo pelo qual decidiu mudar-se com sua família para o estado de Goiás, buscando resguardar sua integridade física e a de seus familiares.

Pois bem. Improcede o pleito defensivo genérico de absolvição por insuficiência de provas. A materialidade e a autoria

do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo inquérito policial de ID 20434528 e pelas provas orais produzidas, a exemplo dos depoimentos concisos das vítimas e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do auto de apreensão e apresentação da arma de fogo, com quatro munições deflagradas e duas intactas (ID 20434533, pág. 12).

Restou sobejamente comprovado o crime, mediante a colheita de provas durante a fase instrutória, as quais corroboraram integralmente os elementos apurados na fase investigatória.

Os autos demonstram que o apelante, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, tentou subtrair o aparelho celular da vítima Márcia Matos Silva, não logrando êxito na consumação do delito devido à reação do pai da vítima, o nacional Antônio Pereira da Silva, que interveio, tomou a arma do agressor e efetuou disparos contra ele.

Tal circunstância encontra respaldo probatório no depoimento da vítima Antônio, prestado por meio de mídia audiovisual nos autos da carta precatória expedida para o estado de Goiás (ID 20434538, pág. 15).

Com efeito, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos, não havendo espaço para acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória.

Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, visto que a autoria e a materialidade do crime de roubo imputado ao apelante restaram satisfatoriamente comprovadas por meio do conjunto probatório carreado aos autos, tendo o apelante, em seu interrogatório, em audiência de instrução e julgamento, confessado parcialmente o crime, que admitiu haver perseguido a vítima, embora tenha tentado atribuir a luta corporal com o pai dela ao seu comparsa — narrativa que destoa frontalmente da prova oral colhida.

Em suma, os elementos de prova colhidos — consistentes nas declarações convergentes de agentes públicos, no depoimento das vítimas e na apreensão dos objetos relacionados ao crime — revelam-se suficientes para a formação de juízo seguro acerca da autoria e materialidade delitiva, a qual recaem sobre o denunciado de forma insofismável, razão pela qual rechaço a tese de absolvição por insuficiência probatória.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Noutro vértice, impende rejeitar a tese de participação de menor importância atribuída ao réu, por se mostrar absolutamente incompatível com a realidade fática delineada nos autos e com os elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual.

A tentativa de reconhecimento da minorante prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal exige, para sua incidência, demonstração inequívoca de que a conduta do agente tenha sido claramente secundária, acessória ou irrelevante, servindo apenas como coadjuvante do fato principal, sem interferência substancial no resultado.

Contudo, no presente caso, restou cabalmente demonstrado que o réu exerceu papel central na empreitada criminosa, sendo o principal executor da tentativa de subtração, atuando de maneira direta, violenta e preponderante durante toda a ação delitiva.

Os autos revelam que o réu foi quem desceu da motocicleta, portava a arma de fogo, ameaçou gravemente a vítima Márcia, perseguindo-a até o interior da residência, momento em que proferiu ameaças de morte, inclusive com injúrias verbais, e ainda veio a efetuar disparo de arma de fogo contra o senhor Antônio Pereira da Silva, pai da vítima, atingindo-o de raspão. Tal conduta demonstra, inequivocamente, que não houve atuação periférica ou limitada, mas, sim, posição de protagonismo na execução do crime.

Ainda que se reconheça a existência de um comparsa que permaneceu na motocicleta, é forçoso admitir que tal fato não reduz a importância da conduta do recorrente, pois este liderou a ação executória, foi o agente de contato direto com as vítimas, realizou o anúncio do roubo, efetuou ameaças e chegou a disparar arma de fogo, configurando comportamento intensamente ativo e indispensável à concretização do intento criminoso.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência na mesma linha argumentativa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUBALTERNIDADE NA CONDUTA DO AGRAVANTE. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE E ATENUANTE. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. No tocante à alegada participação de menor importância, é inviável o seu reconhecimento, porquanto as instâncias ordinárias concluíram que o agravante exerceu papel ativo, direto e determinante para o êxito da empreitada criminosa, pois foi o executor do disparo de arma de fogo em direção ao ofendido.

5. Portanto, é lícito concluir que, embora na divisão de tarefas não hajam sido atribuídas ao acusado todas as ações do crime de latrocínio tentado, sua participação foi determinante para a consumação do resultado, da forma como ocorreu; sua conduta não tem o caráter de subalternidade exigido para a aplicação da minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal.

(AgRg no AREsp n. 2.600.567/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Portanto, não cabe o acolhimento da tese de menor participação na empreita criminosa por falta de amparo fático-probatório.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Nessa senda, a defesa sustentou, ainda, que a majorante do emprego de arma de fogo não poderia ser utilizada como circunstância judicial desfavorável, vez que as causas de aumento de pena devem ser valoradas na terceira fase da dosimetria da pena.

Contudo, mais uma vez razão não lhe assiste.

Como visto, há prova inequívoca de que o recorrente praticou o crime mediante o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Nesse prisma, assento que, diferentemente do que alegou a defesa, não há violação do sistema trifásico quando, havendo várias causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, forem utilizadas uma na primeira fase e outra(s) na terceira fase da dosimetria da pena.

Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado, não havendo que se falar no indesejado
bis in idem
, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONRUSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) E EXTORSÃO MAJORADA (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO QUALIFICADA PARA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

7. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.

(...)

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Assim, incabível o afastamento do emprego de arma de fogo.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Em complemento, é inadmissível a dispensa da pena pecuniária com a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, em razão da falta de previsão legal.”
(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Com efeito, não prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento. É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei n° 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

(..) Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento, cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.° 1.060/50. (...) Decisão unânime.

(TIPA - AC. N. 97642 - AP N° 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011)

A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais. (v.g. AREsp n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025.).

De todo modo, trata-se de matéria, como dito, afeta ao Juízo das execuções penais, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado. Nesses termos, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e nego provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Desembargador relator

Belém, 28/08/2025